Tribunal: STF
Processo: Rcl 42362
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Eliseu Ferreira Nunes contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro/RJ, nos autos da Ação Rescisória nº 0014301-54.2017.8.19.0000. A decisão aplicou ao caso concreto, por analogia, a modulação dos efeitos do RE 600.885, Relª. Minª. Cármen Lúcia (Tema 121), em que foi mantida a validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos até 31 de dezembro de 2012. 
    2.  No caso, o reclamante foi reprovado em concurso público para ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro/RJ, realizado em 2010, por extrapolar o limite de idade de 30 anos, previsto em edital.
    3.  A parte reclamante alega má aplicação da tese firmada no Tema 121 da repercussão geral. Argumenta que o órgão recorrido não poderia aplicar analogicamente a modulação de efeitos fixada no RE 600.885, pois esse julgado versou sobre a Lei Federal nº 6.880/1980, aplicável às Forças Armadas, o que não é a hipótese dos autos, visto que se candidatou à vaga para ingresso na carreira da PMRJ, regido pela Lei Estadual nº 433/1981 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro). Afirma a inconstitucionalidade da limitação etária prevista apenas em edital, não havendo na referida lei estadual previsão de critério objetivo de idade máxima para ingresso na carreira. Nesse contexto, defende que sua eliminação do certame foi ilegal. Requer o benefício da justiça gratuita.
    3.  É o relatório. Decido.
    4. No caso dos autos, conforme informações prestadas na inicial e dados extraídos dos documentos colacionados, foi ajuizada ação anulatória, pleiteando a anulação de ato administrativo que declarou a reprovação do demandante na fase de pesquisa social, em concurso realizado em 2010, para o Curso de Formação de Soldados, por extrapolar o limite etário previsto no edital. O pedido foi negado, tendo sido aplicada a modulação de efeitos prevista no RE 600.885/RS, decisão que manteve os limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) até 31 de dezembro de 2012.
    5. Em razão do trânsito em julgado da decisão acima, o ora reclamante ajuizou ação rescisória em que pleiteou, no mérito, a impossibilidade de aplicação de modulação de efeitos estabelecida no RE 600.885/RS ao caso concreto, visto que o autor visava o ingresso na PMRJ, a qual possui lei própria, não sendo possível a aplicação analógica do caso julgado por esta Corte. Na ação rescisória, insistiu no argumento, idêntico ao alegado na ação anulatória e na presente reclamação, de que a limitação etária constante apenas em edital é inconstitucional, devendo a sua exclusão do certame, por contar com mais de 30 anos, ser considerada ilegal. O pleito foi julgado improcedente, restando o ato reclamado assim fundamentado, na parte que interessa: (Doc. 9, p. 184/185):
    “Ocorre que, como visto e enfatizado acima, ao final da ementa, houve modulação de efeitos no referido julgado em face do princípio da segurança jurídica, de modo que restaram mantidos os limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no artigo 10 da Lei nº 6.880/8010, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, até 31 de dezembro de 2011. 
    E depois, em sede de embargos declaratórios, foram prorrogados os efeitos da declaração de não recepção daquele dispositivo legal até 31 de dezembro de 2012. 
    Não se diga que o concurso público do qual o autor participou, que é do ano de 2010, não se subsume na previsão do artigo 10 da Lei Federal nº 6.880/80, mas apenas aos ditames da Lei Estadual nº 443/81, não abarcada pelo julgado do STF. 
    Como o artigo 10 da Lei nº 443/81, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares deste Estado, praticamente repete os termos do artigo 10 daquela lei federal, e diante do que dispõe o brocardo ubi eadem ratio, idem jus (“onde há a mesma razão, o direito deve ser o mesmo”), e ainda, haja vista que a Lei Estadual nº 443/81 está para a Polícia Militar como a Lei nº 6.880/80 está para as Forças Armadas, nenhum óbice há para que a modulação de efeitos havida naquele precedente se estenda também aos editais publicados com base na lei estadual em testilha. 
    Trata-se, inclusive, de uma questão de razoabilidade, porque nenhum sentido há em se preservar a validade de normas editalícias limitativas de idade para ingresso na carreira das Forças Armadas publicadas até 31/12/2012, e não se fazer o mesmo com relação aos editais para ingresso na carreira da polícia militar. 
    Veja-se, ainda, que a necessidade de se preservar a segurança jurídica e salvaguardar os editais anteriores ao julgamento da Suprema Corte e aqueles publicados até 31/12/12, após mais de vinte anos de vigência da CR, emerge tanto com relação aos concursos que se basearam na Lei nº 6.880/80 quanto naqueles, como é o caso do autor, com esteio na Lei Estadual nº 443/81. 
    A não-recepção ora reconhecida, portanto, não se aplica ao autor, em deferência à segurança jurídica e ao entendimento esposado pelo E. STF na modulação de efeitos no RE 600885/RS. 
    Por tais motivos, o VOTO é pela improcedência da pretensão rescisória, restando prejudicado o agravo interno interposto.”
    6.  Em consulta à página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, verifico que a decisão proferida na ação rescisória não transitou em julgado, fato que, em tese, ilidiria a aplicação da Súmula 734/STF, abaixo transcrita:
    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário)
    7. Contudo, a pretensão na presente reclamação consiste, em última análise, na desconstituição de decisão proferida na ação anulatória, com trânsito em julgado, sendo certo que, à época, a decisão no RE 600.885 já havia sido proferida, de modo que não se trata de decisão posterior. Dessa forma, admitir a presente reclamação implicaria, por via transversa, rediscutir o mérito já resolvido por decisão com trânsito em julgado. Incabível em reclamação a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado, incidindo na espécie a Súmula n. 734 do STF.
    8. Ademais, compete originariamente ao STF julgar ação rescisória ou revisão criminal de seus julgados (art. 102, I, “j”, CF/88), extrapolando sua competência a desconstituição de decisão com trânsito em julgado de outros juízos, no caso, a sentença que transitou em julgado em 14/03/2016. Tendo sido ajuizada ação rescisória no e. TJRJ, meio processual adequado para desconstituir o acórdão na ação anulatória nº 000241881.2013.8.19.0055, cabe à parte ora reclamante aguardar o regular processamento da ação e respectivos recursos para eventual instauração da jurisdição constitucional, se for cabível. Nesse sentido: Rcl 10.601, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 25.11.2010.
    9. Por todo o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
    10. Sem honorários, pois não houve contraditório. 
    Publique-se.
          Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator